Tribunal: TJMT
Processo: 0022705-95.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELANTE(S):

DILSON FERREIRA COELHO

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO(S):

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS RURAIS DA SERRA RICARDO FRANCO - APROFRANCO

D E C I S Ã O
Em petitório eletrônico, a Associação dos Proprietários Rurais da Serra de Ricardo Franco – APROFRANCO, na condição de
amicus curiae,
verbera que
“a insurgência repousa sobre o procedimento para se aplicar a técnica de julgamento, que [...] não observou o comando processual civil, o que é passível de nulidade do julgamento, senão corrigida a tempo”.
Assevera que
“causou estranheza o encaminhamento dos autos aos membros convocados, porquanto se verifica uma alteração do procedimento e critério até então adotados para composição de quórum em casos de divergência, nesta Câmara Temporária, como ocorreu por exemplo, nos 1001718-33.2017.8.11.0003 e 1004219-57.2017.11.0003. Isto porque, conforme consta nestes feitos, a convocação foi feita, primordialmente, para o outro Membro da própria Câmara Temporária, e, só então convocou-se um Julgador da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Este procedimento, até então adotado, Excelência, além de estar previsto no Código de Processo Civil, prima pela celeridade do julgamento”.
Sustenta que
“da forma como se deu a convocação, inexplicavelmente, foi preterido um Membro integrante da Câmara Temporária, posto que este ainda não proferiu voto no referido processo e sobre ele não recai qualquer tipo de impedimento. Em outras palavras, foram convocados magistrados de outra Câmara, sem que TODOS os magistrados integrantes da Câmara Temporária tivessem votado no feito, como ocorreu nos processos precedentes acima indicados e reza p (sic) CPC”.
Alega que
“A convocação de membros de outra Câmara, antes de que TODOS os Magistrados que integram a Câmara Temporária tenham votado, viola o princípio da celeridade e procedimento fixado pelo Legislador Processual Civil [...] no § 1o do art. 942 do CPC”.
Aduz que
“a mudança procedimental perpetrada nesse caso consubstancia-se em evidente conduta contraditória judicial, a qual não é admitida”.
Afirma que
“A alteração procedimental verificada nos autos se mostra ainda mais grave, na medida em que configura clara violação do princípio do juiz natural, porquanto preteriu o Magistrado competente de sua prerrogativa de votar, para conferir essa prerrogativa a órgão judicial diverso”.
Assim, pugna
“seja estritamente observado o procedimento até então adotado para ampliação de quórum, possibilitando o voto de TODOS os magistrados que integram essa Câmara Temporária”.
É o breve relatório.
Decido.
A técnica de ampliação do colegiado possui previsão legal no artigo 942 do Código de Processo Civil, segundo o qual:
Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores,
que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial
, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.
Em observância ao
Codex
, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça dispõe no art. 23-A que:
“Art. 23-A - Na hipótese de resultado não unânime da apelação cível e do agravo de instrumento interposto em face de decisão parcial de mérito,
nos termos do artigo 942 do Código de Processo Civil, serão convocados outros julgadores, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final,
assegurado o direito à sustentação oral das partes e eventuais terceiros perante os novos julgadores, observados os seguintes critérios:
I - Para a composição da 1a Câmara de Direito Privado, serão convocados membros da 2a Câmara de Direito Privado.
II - Para a composição da 2a Câmara de Direito Privado, serão convocados membros da 1a Câmara de Direito Privado.
III - Para a composição da 3a Câmara de Direito Privado, serão convocados membros da 4a Câmara de Direito Privado.
IV - Para a composição da 4a Câmara de Direito Privado, serão convocados membros da 3a Câmara de Direito Privado.
V - Para a composição da 1a Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, serão convocados membros da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.
VI - Para a composição da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, serão convocados membros da 1a Câmara Cível de Direito Público.
§ 1o
Na impossibilidade de prosseguimento na mesma sessão, o julgamento terá continuidade na próxima, designada pelo Presidente do órgão, observados os mesmos critérios de convocação
.
§ 2o Os julgadores que já tiverem votado poderão rever seus votos no momento da complementação do julgamento.
§ 3o
As convocações de que tratam os incisos I a VI serão realizadas pelo Presidente da Câmara, observados a ordem de antiguidade
e o rodízio entre os convocados, mediante escala prévia mensal. (Acrescentado pela E.R. n.o 028/2017 -TP)
Com efeito, o Código Processual e o Regimento Interno desta Corte estabelecem a convocação, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado final e para a composição da 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, de membros da 1a Câmara Cível de Direito Público e Coletivo, realizada pela Presidente da Câmara, observados a ordem de antiguidade e o rodízio entre os convocados.
Nestes termos, foram convocados os Exmos. Srs. Des. Márcio Vidal e Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, membros da 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, por se tratar de recurso de apelação cível de resultado não unânime, julgado pela 2a Câmara de Direito Público e Coletivo.
Em que pese a argumentação desenvolvida pela Associação dos Proprietários Rurais da Serra de Ricardo Franco – APROFRANCO a convocação não apresenta qualquer contradição ou nulidade, uma vez que fora realizada em observância às normas processuais e regimentais regentes.
Outrossim, além de desprovido de qualquer amparo legal, o argumento de que
“foi preterido um Membro integrante da Câmara Temporária”
não prospera
,
uma vez que a Resolução TJ-MT/OE no 05/2019, que institui a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nada dispõe a respeito da técnica de julgamento, sendo que eventuais questionamentos a respeito das convocações nos feitos n. 1001718-33.2017.8.11.0003 e 1004219-57.2017.11.0003 devem ser formulados naqueles autos pelas partes possivelmente interessadas.
Ante o exposto,
indefiro
o pedido formulado pela Associação dos Proprietários Rurais da Serra de Ricardo Franco – APROFRANCO.
Cientifique-se a parte postulante.
Publique-se e cumpra-se, anotando-se o necessário.
Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2020.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Relatora